Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710132-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DUARTE SIQUEIRA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO Na petição de ID 16712466, ALEXANDRE DUARTE SIQUEIRA reitera o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso especial por ele interposto no ID 16175068, sob o fundamento de que o acórdão objurgado, ao dar provimento à apelação da recorrida, negou os efeitos da sentença de usucapião transitada em julgado, a qual lhe conferiu a aquisição originária da propriedade do imóvel, autorizando a efetivação da hipoteca que estava inscrita no bem antes da sentença e feita pela antiga proprietária. Assevera que a juíza de primeiro grau deferiu a penhora, a avaliação e a realização de leilão judicial do bem, o que acarretará dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista o prejuízo decorrente do pagamento da avaliação pericial e das custas para o leilão, bem como da possibilidade de arrematação do imóvel. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. Em regra, os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A concessão de efeito suspensivo depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão vergastada pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. No que se refere ao perigo da demora, o insurgente sustenta que a juíza de primeiro grau deferiu a penhora, a avaliação e a realização de leilão judicial do bem, o que acarretará dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista o prejuízo decorrente do pagamento da avaliação pericial e das custas para o leilão, bem como da possibilidade de arrematação do imóvel. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que, compulsando os autos, foi determinada apenas a expedição do mandado de avaliação do bem (ID 16712469), após o qual será aberto prazo para as partes demonstrarem interesse na adjudicação ou impugnarem a avaliação, inexistindo a efetivação de leilão ou de prejuízo irreversível a primo ictu oculi. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo das contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024